Tribunal: CARF
Processo: 10120.727578/2013-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.727578/2013-27
ACÓRDÃO
2001-007.187 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LIERSON ALVES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2012
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO
DA
PEÇA
IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando
este registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
DEDUÇÃO DE PREVIDÊNCIA OFICIAL. CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADOR.
Não há previsão legal para dedução de contribuição previdenciária oficial
efetuada na condição de empregador.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro
Tomazela, Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.187 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.727578/2013-27
2
RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 03-83.523 da 3a Turma da DRJ em
Brasília/DF (fls. 145 e segs.).
Contra o contribuinte qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF de fls. 4/8, em 05/08/2013, referente ao
exercício 2012, ano-calendário de 2011, que lhe exige o recolhimento de crédito
tributário conforme demonstrativo abaixo (em Reais):
Imposto de Renda Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício)
6.601,52
Multa de Ofício –75% (Passível de Redução)
4.951,14
Juros de Mora – calculados até 30/08/2013
672,03
Imposto de Renda Pessoa Física (Sujeito à Multa de Mora)
0,00
Multa de Mora (Não Passível de Redução)
0,00
Juros de Mora – calculados até 30/08/2013
0,00
Total do crédito tributário apurado
12.224,69
Decorre tal lançamento de revisão procedida em sua declaração de ajuste anual
do exercício de 2012, ano-calendário de 2011, quando foram verificadas as
seguintes infrações:
Dedução Indevida de Contribuição à Previdência Oficial – glosa de dedução de
Contribuição à Previdência Oficial, pleiteada indevidamente pelo contribuinte na
Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2012, ano-calendário
2011. Valor: R$ 24.005,55. Motivo da glosa: Valor glosado refere-se a
recolhimento na condição de empregador rural, não dedutível por falta de
previsão legal.
Os enquadramentos legais encontram-se às fls. 7 dos autos. Conforme AR (Aviso
de Recebimento) de fl. 33, o impugnante foi cientificado da autuação em
20/08/2013.
Em 28/08/2013, apresentou impugnação (fls. 2/3) ao lançamento alegando, em
síntese, que apura sobre seu imposto de renda sobre 20% de sua receita bruta,
abrindo mão de todos os benefícios com a dedução de suas despesas pessoais e
despesas com suas propriedades rurais conforme consta em seus livros caixa. Os
valores pagos à Previdência Oficial são dedutíveis, nos termos da legislação, desde
que estejam no nome do contribuinte, como no presente caso, em que
contribuinte é autônomo e recolhe pelos códigos 1107 e 2208.
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.187 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.727578/2013-27
3
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos do contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
As contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios são dedutíveis na base de calculo do imposto devido na
declaração de rendimentos. Assim como as contribuições para as entidades de
previdência privada domiciliadas no País, cujo ônus tenha sido do contribuinte,
destinadas a custear benefícios complementares assemelhados aos da
Previdência Social, e as contribuições para Aposentadoria Programada Individual–
FAPI, até o limite de doze por cento do total de rendimentos tributáveis (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, V, c/c Lei no 9.532, de 1997, art. 11).
No presente caso, o contribuinte deduziu pagamentos à Previdência Oficial no
valor total de R$ 24.005,55.
Os recolhimentos apresentados referem-se a pagamentos feitos sob o código
2208, destinado aos pagamentos efetuados por empresas ou equiparados e
referem-se a atividade rural do contribuinte, na condição de empregador. Muito
embora o impugnante alegue que os pagamentos referem-se a sua atividade
como autônomo, o código em questão não é destinado ao pagamento de
contribuição dessa categoria.
Deve ser destacado que nas GPS apresentadas não consta como identificador o
CPF ou NIT do impugnante.
Portanto, diante da ausência de previsão legal para dedução de contribuição
previdenciária efetuada na condição de empregador, deve ser mantida a glosa
efetuada.
Voto pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito lançado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/07/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 25/07/2019, Recurso Voluntário, fl. 155, sustentando, em apertada síntese, que a
dedução de previdência oficial está comprovada nos autos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO do art. 114, § 12, inciso I
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.187 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.727578/2013-27
4
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme transcrito
acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 114 :
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
(...)
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 172
DF CARF MF
Original